Tribunal: TJPA
Processo: 0800472-08.2021.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12397 - Importunação Sexual
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800472-08.2021.8.14.0085

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADO DATIVO: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0800472-08.2021.8.14.0085

ORIGEM: COMARCA DE INHANGAPI/PA

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADA: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA OAB/PA 25.719

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0800472-08.2021.8.14.0085

ORIGEM: COMARCA DE INHANGAPI/PA

APELANTE: FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO

ADVOGADA: SAINT CLAIR SANTOS DA SILVA OAB/PA 25.719

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta por
FRANCISCO DA SILVA MONTEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Inhangapi /PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 215-A Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Consta na denúncia (ID nº 16993157 p. 1-4) em resumo, que no dia 04/11/2021 na comunidade Arraial do Carmo, zona rural na comarca de Inhangapi, o requerente praticou atos libidinosos contra a adolescente P. K. D. S. E. S., de 14 (quatorze) anos, sem a sua anuência, agindo, portanto, tendo sua conduta sido enquadrada nas sanções punitivas do artigo 215-A do Código Penal Brasileiro – CPB.

Na data e hora acima mencionadas, a adolescente estava ancinhando um local próximo de sua casa, quando percebeu a presença do denunciado, o qual estava despido e se masturbando, enquanto lhe observava fixamente.

Em seguida, a vítima saiu correndo e chamou por sua mãe que imediatamente foi até o local e flagrou o denunciado estimulando manualmente seu órgão genital, o qual ao notar a presença da genitora, empreendeu fuga.

Por tal conduta, foi denunciado como incurso no art. 215-A, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID. 16993232), contra qual a defesa recorreu (ID. 16993245 p. 1-12), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões no ID nº 16993248 p. 1-4, pugnando pelo improvimento do apelo.

Nessa instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pelo seu improvimento (ID nº 17657023).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

1 - DA ADMISSIBILIDADE DO RECUSO

Conheço do recurso, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade.

2 – DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Inicialmente, friso que ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado, restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que na sentença apelada, o Juízo “
a quo”
diante da análise dos elementos probatórios colhidos e apresentados, entendeu que a materialidade e a autoria se afiguram delineadas de forma cristalina através das provas coligidas aos autos, mormente relatório de escuta especializada constante do ID 40579964; comunicação de ocorrência policial Id 40579965; relatório final da autoridade policial ID 40579966 e demais depoimentos constantes do procedimento investigativo, bem como da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório.

Outrossim, a vítima é coerente em detalhar circunstanciadamente o fato, sendo sua versão corroborada pelo depoimento da testemunha Francy Suely de Souza Ribeiro.

Ademais, não se pode ignorar que a clandestinidade é uma marca característica do crime de estupro. Assim, para evitar a impunidade desse tipo de delito, os tribunais superiores têm admitido a aferição de sua materialidade e autoria a partir do exame de provas indiciárias, circunstanciais ou por presunção, sempre que delas se possa inferir conclusões consistentes sobre os fatos investigados.

Nesse sentido, destaco que, segundo a jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça, é possível a condenação por cometimento de crime sexual com base na palavra e no reconhecimento efetuado pela vítima, desde que não haja razões concretas para que se questione o seu depoimento.

Assim tem decidido o STJ:

“PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA 568⁄STJ.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ILÍCITA
.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7⁄STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (...).
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, quando coerente e verossímil, pois, em sua maior parte, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. Nessa linha, sendo a mãe, representante da ofendida, não há qualquer ilegalidade em seu depoimento, mesmo sendo ela a assistente da acusação. Prosseguindo, conforme consignado pela Corte de origem,
no processo penal, não há vedação legal para a oitiva da vítima ou sua representante legal, quando figuram como Assistentes de Acusação, podendo suas declarações serem valoradas para formação do livre convencimento motivado do Magistrado, em busca da verdade real, tanto que a jurisprudência é remansosa em admitir o depoimento da vítima e de seus parentes como meio de prova, pois, caso contrário todos os crimes praticados na clandestinidade (sem testemunhas presenciais), ficariam impunes, mormente em relação aos cometidos contra a dignidade sexual, como no caso
. - Em síntese, inexiste qualquer óbice à colheita do depoimento da mãe da vítima, que também atuou como assistente de acusação, cabendo ao magistrado oficiante quando do julgamento do acusado, aferir o valor probatório das declarações por ela prestadas
(RHC 100.002⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14⁄05⁄2019, DJe 21⁄05⁄2019; AgRg no AREsp 1204288⁄SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07⁄06⁄2018, DJe 15⁄06⁄2018 e HC 214.788⁄GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ⁄SE), QUINTA TURMA, julgado em 02⁄05⁄2013, DJe 08⁄05⁄2013). 3. (...). 4. (...). 5. HC 150.181⁄SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 14⁄12⁄2010, DJe 01⁄02⁄2011. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1.594.445/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 6-2-2020, DJe 14-2-2020). (grifos e negritos meus)

É dizer, há uma presunção de que as declarações da parte ofendida são verdadeiras, sendo, contudo, relativa tal presunção, isto é, admitindo-se a apresentação de prova em contrário, o que, no caso em apreço, não ocorreu, pois, ao revés, há elementos probatórios robustos que corrobora sua versão.

Acrescento que este E. Tribunal também perfilha do mesmo entendimento firmado pelo STJ e acima comentado, assentando que, no caso de crimes sexuais, a palavra da vítima ganha especial relevo, tendo em vista, sobretudo, quando a autoria e a materialidade se encontram demonstradas por conjunto probatório harmônico formado durante a instrução do processo.

Observa-se o seguinte julgado desta E. Corte de Justiça, sobre o assunto:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º-A, I, CP (ROUBO MAJORADO). ART. 215-A CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. PROVAS ORAIS COLHIDAS EM JUÍZO E APREENSÃO DA RES FURTIVA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ARMA DE FOGO. IMPROVIMENTO. USO DA ARMA COMPROVADO PELO TESTEMUNHO DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. CRIME COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INCABÍVEL. A PALAVRA DA VÍTIMA TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DELITOS SEXUAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
UNÂNIME. I- Absolvição: prova da autoria e materialidade delitiva in casu, a vítima foi categórica em declarar que o apelante portava arma de fogo e a utilizou como instrumento para ameaçar-lhe durante a empreitada criminosa. Inobstante os argumentos utilizados pelo recorrente, a ausência da apreensão da arma não afasta, automaticamente, a incidência da majorante, desde que comprovado seu uso por outros meios de provas, conforme entendimento atual dos Tribunais Superiores, seguido por esta Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 14. II- Desclassificação do delito de roubo para o crime de furto simples e Princípio da insignificância. A prova dos autos é hábil a sustentar o decreto condenatório, confirmando a grave ameaça sofrida pela vítima, sendo incabível o pedido de desclassificação do delito de roubo para furto simples. É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância para crimes como o roubo, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Precedente citado. (STF. Rec. Ord. em HC. Nº 106.360 – DF. Rel. Rosa Weber).
III- Absolvição do delito de importunação sexual. Cediço que nos crimes contra a liberdade sexual, geralmente praticados às ocultas, a palavra da vítima assume especial relevância, mormente quando está se apresenta firme e coerente com a dinâmica dos fatos e com outras provas colacionadas aos autos. O conjunto probatório formado nos autos demonstra a prática, pelo apelante, de ato libidinoso em face da vítima, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia, sendo apto a fundamentar a condenação pelo cometimento do crime previsto no art. 215-A, do CP.
IV- Dosimetria da pena. Observa-se que o juízo a quo considerou uma circunstância judicial desfavorável, “culpabilidade”. É sabido que basta um vetor negativo nas circunstâncias judiciais para que o juiz possa agravar a pena base, consoante o verbete sumular nº 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. V- Da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito – da suspensão condicional do processo. No caso em tela, a prática delitiva foi perpetrada com violência e grave ameaça à pessoa, a pena aferida pelo juízo sentenciante é superior a 01 (um) ano. Portanto, é incabível a aplicação das benesses pleiteadas pela defesa. VI - Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801238-92.2021.8.14.0107, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

Por fim, registro que segundo a jurisprudência deste Tribunal, quando a condenação se encontra apoiada nas provas produzidas ao longo da persecução criminal, de onde se extrai fortes evidências da ocorrência dos delitos, configuradas através da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, não há que se falar em absolvição por inexistência ou insuficiência de provas.

É o que se extrai da seguinte decisão:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
ART. 217-A DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROVIMENTO
– EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

1.
Absolvição com fulcro no artigo 386, VII DO CPP: Vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora. A sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

(TJPA - 7597264, 7597264, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-14, Publicado em 2021-12-16)” (grifos e negritos meus)

Com essas considerações, concluo que não há que se falar, no caso em comento, de inexistência da conduta criminosa (art. 386, I, CP), ou não haver prova de sua existência (art. 386, II, CP), fato atípico (art. 386, III, CP), ou mesmo por insuficiência de provas aptas a ensejar a condenação (art. 386, VII, CP), deixando assim de dar acolhimento a tese defendida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 09/10/2024